Tribunal: STF
Processo: ARE 1347052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – COMPENSAÇÃO DE IRPJ E CSLL COM SALDOS NEGATIVOS – ART. 74, § 3º, IX, LEI 9.430/96 - REDAÇÃO PELA LEI 13.6708/2018 – LEGALIDADE – INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ENCONTRO DE CONTAS – UTILIZAÇÃO DE BALANCETES, PARA REDUZIR/SUSPENDER O PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO, NA FORMA DO ART. 35, LEI 8.981/95 - REGIME DE ESTIMATIVA O Impetrante pleiteia a concessão de segurança para que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 6º e 11 da Lei nº 13.670/2018 e, por conseguinte, seja reconhecido o direito de recolher o IRPJ e a CSLL na apuração por estimativa mensal, com a possibilidade de se utilizar do instituto da compensação, sem a vedação inserida pela Lei nº 13.670/2018, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a possibilidade da compensação para pagamento do IRPJ e CSLL na apuração por estimativa mensal, quando se utilizar de balancetes de redução e/ou suspensão. Nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.430/96, o pagamento por estimativa consiste no pagamento mensal de um valor do imposto aferido com base em um lucro estimado fixado em lei (mesmo critério usado para apurar o lucro presumido), formalizando-se, no final do ano, um ajuste anual, por meio do qual será abatido o valor que foi pago mensalmente por estimativa durante o ano-base. A partir da vigência da Lei nº 13.670/2018 foi vedada a compensação de débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL. De início, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, art. 543-C, CPC/1973, no julgamento do REsp 1164452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010, definiu que “a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte”. O contribuinte não tem direito adquirido a um regime específico de compensação, submetendo-se à legislação vigente na data em que realizaro procedimento. Desta feita, submete-se às alterações promovidas pela Lei nº 13.670/2018. Também em sede de Recursos Representativos da Controvérsia, definiu-se que “compete ao legislador fixar o regime fiscal dos tributos, inexistindo direito adquirido ao contribuinte de gozar de determinado regime fiscal”, REsp 1168038/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 16/06/2010. As agitadas violações aos preceitos da segurança jurídica, não surpresa, igualdade, razoabilidade, anterioridade, boa-fé e irretroatividade não subsistem, porque inexistiu majoração do tributo, nem alterou o Poder Público a forma de apuração do tributo (que é eleita pelo contribuinte, a quem compete verificar suas vantagens e desvantagens, não havendo razão para invocar violação à isonomia). Apenas houve mudança de norma atinente à compensação, que se aplica aos pedidos formulados a partir de então. O art. 35, Lei 8.981/95, preconiza que “a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês,desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso”. Trata-se, como bem salientado pelo juízo a quo, de um “benefício ao contribuinte, e não numa forma autônoma de apuração da tributação do lucro real por estimativa, mesmo porque o 2º da Lei nº 9.430/96, que trata do “pagamento por estimativa” prevê a observância do artigo 35 da Lei nº 8.981/95, concluindo-se que os recolhimentos mensais efetuados com base em balancetes também são uma forma de estimativa”. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, caput, XXXVI, LIV, LV; 150, III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão que se coloca, em síntese, é saber se o Impetrante tem direito líquido e certo de efetuar a compensação pretendida, sem sofrer qualquer autuação. 



    (...)



    Nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.430/96, o pagamento por estimativa consiste no pagamento mensal de um valor do imposto aferido com base em um lucro estimado fixado em lei (mesmo critério usado para apurar o lucro presumido), formalizando-se, no final do ano, um ajuste anual, por meio do qual será abatido o valor que foi pago mensalmente por estimativa durante o ano-base. A Lei nº 13.670/2018 deu nova redação ao artigo 74 da Lei nº 9.430/96, nos seguintes termos:



    (...)



    Ou seja, a partir da vigência da Lei nº 13.670/2018 foi vedada a compensação de débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL. De início, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, art. 543-C, CPC/1973, no julgamento do REsp 1164452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010, definiu que “a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte”. O contribuinte não tem direito adquirido a um regime específico de compensação, submetendo-se à legislação vigente na data em que realizaro procedimento. Desta feita, submete-se às alterações promovidas pela Lei nº 13.670/2018, conforme jurisprudência pacífica:



    (...)



    Também em sede de Recursos Representativos da Controvérsia, definiu-se que “compete ao legislador fixar o regime fiscal dos tributos, inexistindo direito adquirido ao contribuinte de gozar de determinado regime fiscal” (REsp 1168038/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 16/06/2010). É dizer, as agitadas violações aos preceitos da segurança jurídica, não surpresa, igualdade, razoabilidade, anterioridade, boa-fé e irretroatividade não subsistem, porque inexistiu majoração do tributo, nem alterou o Poder Público a forma de apuração do tributo (que é eleita pelo contribuinte, a quem compete verificar suas vantagens e desvantagens, não havendo razão para invocar violação à isonomia). Apenas houve mudança de norma atinente à compensação, que se aplica aos pedidos formulados a partir de então. Por fim, o art. 35, Lei 8.981/95, preconiza que “a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso”. Trata-se, como bem salientado pelo juízo , de um “ a quo benefício ao contribuinte, e não numa forma autônoma de apuração da tributação do lucro real por estimativa, mesmo porque o 2º da Lei nº 9.430/96, que trata do “pagamento por estimativa” prevê a observância do artigo 35 da Lei nº 8.981/95, concluindo-se que os recolhimentos mensais efetuados com base em balancetes também são uma forma de estimativa”. Como se vê, a compensação pretendida pelo Impetrante não encontra amparo na legislação de regência e não pode ser admitida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente